Tribunal: TJBA
Processo: 0012353-27.2011.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0012353-27.2011.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: Espólio de PAULO ANDERSON LOPES DA SILVA, representado por Erinalda Rodrigues Bonfim e outros Advogado(s): LUIS EDUARDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO ALIMENTAR. PRISÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEIÇÃO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELA PRISÃO CIVIL INDEVIDA. DESÍDIA DA GENITORA/EXEQUENTE/APELANTE EM INFORMAR AO JUÍZO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR DE ALIMENTOS/FALECIDO. PRISÃO EM ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais movida com o intuito de obter reparação moral pela decretação da prisão civil por débito alimentar e recolhimento indevido por 01 dia do devedor de alimentos/falecido à cadeia pública. 2. Preliminares de citação de litisconsorte passivo necessário – genitora dos menores – diante da sua responsabilidade pelo ato prisional por ausência de comunicação ao Juízo da quitação das prestações alimentares e de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia pela prisão indevida, sendo parte legítima para figurar na lide a genitora, representante legal dos menores apelantes rejeitadas. Preliminares que se confundem com o mérito da demanda. REJEIÇÃO. 3. Ausência de responsabilidade objetiva do Estado pela reparação da conduta de seus agentes, eis que houve desídia da parte apelante – genitora dos menores – na comunicação ao Juízo da inexistência de débito alimentar, com decurso de tempo de quase um ano, razão pela qual foi expedido o mandado de prisão embasado na inadimplência do falecido no pagamento dos alimentos dos filhos menores, a ensejar seu recolhimento à cadeia pública, em estrito cumprimento do dever legal. Erro do judiciário ou dos agentes policiais não verificado. Inércia da própria apelante evidenciada. Apelação da parte autora conhecida e não provida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0012353-27.2011.8.05.0001, que tem como apelante Espólio de Paulo Anderson Lopes da Silva e outros e apelado Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem com arrimo nos seguintes fundamentos: